Tribunal: TJPA
Processo: 0802245-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802245-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DO PMPF COMO BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que deu provimento ao Agravo Interno interposto por PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., restaurando os efeitos de liminar deferida em Mandado de Segurança, no qual se pleiteava a suspensão da eficácia das Portarias Estaduais nº 276/2017 e nº 1.726/2016. As referidas normas estabeleceram a utilização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) como base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à distinção entre pauta fiscal e PMPF e à fundamentação jurídica da ilegalidade reconhecida; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de indicar o ato coator que justificaria a impetração do mandado de segurança; (
iii
) determinar se há obscuridade quanto à extensão da tutela liminar restabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a diferença entre pauta fiscal e PMPF, reconhecendo que, embora formalmente adotado o PMPF, não houve comprovação de que sua fixação tenha sido precedida de levantamento empírico de preços, conforme exige o § 4º do art. 8º da LC nº 87/1996.

O julgado reconhece a existência de ameaça concreta à esfera jurídica do contribuinte, apta a justificar o uso do mandado de segurança de natureza preventiva, afastando a alegação de ausência de ato coator e a incidência da Súmula 266 do STF.

A decisão recorrida esclarece que a suspensão determinada
limita-se
à sistemática de cálculo do ICMS com base no PMPF, sem afastar o contribuinte do regime de substituição tributária como um todo, não havendo obscuridade quanto ao alcance da liminar.

Os embargos declaratórios não servem para rediscutir o mérito da decisão nem constituem meio hábil para manifestar inconformismo da parte, nos termos da jurisprudência do STJ.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de levantamento empírico de mercado inviabiliza a utilização do PMPF como base de cálculo do ICMS-ST.

A existência de ameaça concreta de exigência tributária justifica a impetração de mandado de segurança preventivo.

A liminar que suspende a eficácia de portarias que fixam o PMPF não afasta o contribuinte do regime de substituição tributária como um todo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; LC nº 87/1996, art. 8º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público
(ID 30354963)
, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pela empresa PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., restaurando os efeitos da liminar deferida em primeiro grau no Mandado de Segurança, por meio do qual se buscava suspender a eficácia das Portarias Estaduais nº 276/2017 e nº 1.726/2016, que estabeleceram o uso do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) como base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária.

O Estado embargante sustenta
(ID 30546622)
, em síntese, que o acórdão embargado é omisso e obscuro, pois:

(i) deixou de analisar a distinção jurídica entre pauta fiscal e PMPF, considerando ilegal o uso deste último sem fundamentação suficiente;

(
ii
) foi omisso ao não indicar concretamente o ato coator que justificaria o cabimento do mandado de segurança, incorrendo, assim, em violação à Súmula 266 do STF;

(
iii
) apresenta obscuridade quanto à extensão da tutela concedida, não deixando claro se o contribuinte está eximido do regime de substituição tributária ou apenas da metodologia do PMPF.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando
(ID 31015888)
, em suma, que os aclaratórios são meramente protelatórios, pois não há obscuridade, contradição ou omissão no julgado, apenas inconformismo com o resultado. Defende que o acórdão apreciou corretamente os efeitos concretos das Portarias impugnadas e destacou a ilegalidade da cobrança com base no PMPF à luz da Súmula 431/STJ, sendo o mandado de segurança adequado para essa finalidade.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Verifico que os presentes embargos de declaração, protocolizados dentro do prazo legal, atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

O art. 1.022 do CPC é categórico ao delimitar o cabimento dos embargos de declaração, admitindo-os apenas para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Consoante dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, tampouco para simples manifestação de inconformismo da parte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

A controvérsia se restringe à alegada existência de omissões e obscuridade no acórdão que deu provimento ao Agravo Interno, restaurando a liminar que suspendeu a aplicação das Portarias Estaduais n.º 276/2017 e n.º 1.726/2016, que fixaram o PMPF como base de cálculo para fins de ICMS-ST.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa matéria ao afirmar que a sistemática das Portarias, embora formalmente estruturada sob a rubrica do PMPF, não demonstrou lastro em levantamento empírico de mercado conforme exigido no § 4º do art. 8º da LC nº 87/1996
.

Ou seja, o julgado reconhece a distinção formal entre os institutos, mas aponta que, no caso concreto, a prática administrativa não observou os critérios legais que validariam a adoção do PMPF.

Assim, não há omissão, mas tão somente descontentamento com a fundamentação adotada.

O acórdão também
r
econheceu que o mandado de segurança possui natureza preventiva e que a ameaça de lesão era concreta, diante da exigência iminente de recolhimento do ICMS com base no PMPF
(preço médio ponderado ao consumidor fiscal).

No tocante à extensão da tutela, também não se constata obscuridade. O acórdão é claro ao restabelecer a liminar para suspender a eficácia das portarias quanto à sistemática da pauta fiscal (PMPF), sem eximir a contribuinte do regime de substituição tributária como um todo. Qualquer discussão sobre a forma alternativa de apuração (MVA, por exemplo) extrapola os limites da presente impetração e deve ser objeto de análise administrativa ou ação própria.

Assim, não há vício a ser sanado, mas tão somente discordância quanto ao mérito da decisão, o que escapa ao cabimento dos aclaratórios.

Dessa forma, não restando configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto,

conheço e

rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se
incólume
o acórdão proferido nos autos.

Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025